Tribunal: TRF3
Processo: 5002280-05.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
291/1197)

5002280-05.2018.4.03.6143

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVISÃO DE RMI – IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 – AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARTIGO 534 DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Trata-se de ação de Cumprimento de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública – ACP no 0011237-82.2003.406.6183, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

- Nos autos da acima mencionada ACP, foi afastada a condenação do INSS ao pagamento administrativo dos atrasados, ressaltando ser necessária a execução do título judicial por iniciativa da parte interessada, o que foi efetuado pela parte autora da presente ação.

- Efetivamente, nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstr

Inteiro teor:
291/1197)

5002280-05.2018.4.03.6143

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVISÃO DE RMI – IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 – AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARTIGO 534 DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Trata-se de ação de Cumprimento de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública – ACP no 0011237-82.2003.406.6183, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

- Nos autos da acima mencionada ACP, foi afastada a condenação do INSS ao pagamento administrativo dos atrasados, ressaltando ser necessária a execução do título judicial por iniciativa da parte interessada, o que foi efetuado pela parte autora da presente ação.

- Efetivamente, nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente.

- Isso porque a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida.

- Assim, plenamente cabível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva (artigo 534 e seguintes do CPC), voltada à satisfação de interesses individuais homogêneos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação pelo procedimento comum.

- No caso, o exequente, Sebastião Almeida da Silva, ao postular o recebimento das parcelas em atraso decorrentes da revisão no seu benefício de aposentadoria por invalidez (32/ NB 109640283-9 – DIB 08/11/1997), ocorrido em 11/2007 por força da ACP (Id Num. 98332841 - Pág. 7), apresenta cálculos de liquidação, em que apura diferenças no período de 11/1998 a 10/2007, no valor de R$69.722,19 para 08/2018 (id Num. 98332841 - Pág. 12/14).

- Assim, a parte autora preencheu os requisitos para ajuizar o presente cumprimento de sentença, que resta devidamente instruído, não havendo óbice ao seu prosseguimento, restando assegurado o direito de defesa do ente autárquico para impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do CPC.

- Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002280-05.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS - SP398083-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002280-05.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS - SP398083-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação nos autos de ação de Cumprimento de sentença, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública – ACP no 0011237-82.2003.406.6183, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que cabe ao requerente ajuizar ação pelo procedimento comum, permitindo ao INSS se manifestar especificamente sobre sua situação jurídica, podendo apresentar provas a respeito.

Inconformada, apela a parte autora, para que seja reconhecido o cabimento de cumprimento de sentença individual, com o regular prosseguimento do feito.

Subiram os autos a esta instância para decisão.

É o sucinto relato.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002280-05.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS - SP398083-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação de Cumprimento de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública – ACP no 0011237-82.2003.406.6183, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

Na oportunidade observo que esta E. Corte, nos autos da acima mencionada ACP, afastou a condenação do INSS ao pagamento administrativo dos atrasados, ressaltando ser necessária a execução do título judicial por iniciativa da parte interessada, o que foi efetuado pela parte autora da presente ação.

Efetivamente, nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente.

Isso porque a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida.

Assim, plenamente cabível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, voltada à satisfação de interesses individuais homogêneos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação pelo procedimento comum.

No caso, o exequente, Sebastião Almeida da Silva, ao postular o recebimento das parcelas em atraso decorrentes da revisão no seu benefício de aposentadoria por invalidez (32/ NB 109640283-9 – DIB 08/11/1997), ocorrido em 11/2007 por força da ACP (Id Num. 98332841 - Pág. 7), apresenta cálculos de liquidação, em que apura diferenças no período de 11/1998 a 10/2007, no valor de R$69.722,19 para 08/2018 (id Num. 98332841 - Pág. 12/14).

Assim, a parte autora preencheu os requisitos para ajuizar o presente cumprimento de sentença, que resta devidamente instruído, não havendo óbice ao seu prosseguimento, restando assegurado o direito de defesa do ente autárquico para impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a r. sentença, determinando a remessa dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVISÃO DE RMI – IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 – AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARTIGO 534 DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Trata-se de ação de Cumprimento de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública – ACP no 0011237-82.2003.406.6183, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

- Nos autos da acima mencionada ACP, foi afastada a condenação do INSS ao pagamento administrativo dos atrasados, ressaltando ser necessária a execução do título judicial por iniciativa da parte interessada, o que foi efetuado pela parte autora da presente ação.

- Efetivamente, nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente.

- Isso porque a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida.

- Assim, plenamente cabível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva (artigo 534 e seguintes do CPC), voltada à satisfação de interesses individuais homogêneos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação pelo procedimento comum.

- No caso, o exequente, Sebastião Almeida da Silva, ao postular o recebimento das parcelas em atraso decorrentes da revisão no seu benefício de aposentadoria por invalidez (32/ NB 109640283-9 – DIB 08/11/1997), ocorrido em 11/2007 por força da ACP (Id Num. 98332841 - Pág. 7), apresenta cálculos de liquidação, em que apura diferenças no período de 11/1998 a 10/2007, no valor de R$69.722,19 para 08/2018 (id Num. 98332841 - Pág. 12/14).

- Assim, a parte autora preencheu os requisitos para ajuizar o presente cumprimento de sentença, que resta devidamente instruído, não havendo óbice ao seu prosseguimento, restando assegurado o direito de defesa do ente autárquico para impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do CPC.

- Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.